Tribunal: TJBA
Processo: 8000385-11.2022.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000385-11.2022.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
KAREN BARBOSA BRAYNER

APELADO: MUNICIPIO DE CATOLANDIA

Advogado(s)
:
MAGNO GONCALVES DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE MAS SEM EFEITO MODIFICATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
8000385-11.2022.8.05.0231
da Comarca
de
São Desidério
, em que figuram, como Embargante,
Município de Catolândia
,
e, como Embargado,

APLB - Sindicato dos Trab. em Educação do Estado da Bahia - Núcleo Sindical de Catolândia
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE
MAS SEM EFEITO MODIFICATIVO
.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora